Tribunal: TJES
Processo: 0002203-97.2020.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002203-97.2020.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDCLEY LOURENCO FERREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002203-97.2020.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDCLEY LOURENCO FERREIRA, MAURICIO DA SILVA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMAMENTO DE USO RESTRITO. CORRUPÇÃO DE MENORES. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação penal movida pelo Ministério Público contra os réus, condenados pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES à pena de 06 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, 20 dias-multa, além de prestação de serviços à comunidade por 5 meses (quanto a um dos réus), pelos delitos previstos nos arts. 14 e 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, art. 244-B da Lei nº 8.069/90, e art. 28 da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

Apelações interpostas por ambos os réus: um, visando à absolvição por ausência de provas quanto à posse de arma de fogo; o outro, buscando a absolvição do crime de corrupção de menores por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a aplicação do concurso formal de crimes.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento dos recursos.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, ratificando a suficiência do conjunto probatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas constantes dos autos são insuficientes para sustentar a condenação de um dos apelantes pelos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo; (ii) saber se a condenação do outro apelante pelo crime de corrupção de menores comporta absolvição por atipicidade ou, ao menos, aplicação do concurso formal de crimes em vez do concurso material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. As provas testemunhais, sobretudo os depoimentos de policiais militares que participaram da abordagem, são firmes em apontar a posse de armas e munições por ambos os apelantes, o que afasta a tese de ausência de conhecimento ou de vínculo com os delitos.

7. A jurisprudência consolidada do STJ entende que a guarda de arma de fogo no interior de veículo sob posse do réu configura o crime de porte ilegal (art. 14 da Lei nº 10.826/03), independentemente de confissão ou admissão.

8. Em relação à arma com numeração raspada, o laudo pericial confirmou sua aptidão para o disparo e a supressão do número de série, o que caracteriza o delito do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, de natureza objetiva e de perigo abstrato.

9. Quanto ao crime do art. 244-B do ECA, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 500, entende que não é necessária prova da efetiva corrupção do menor, bastando a prática de crime em sua companhia.

10. A presença do adolescente nos fatos e sua participação ativa foram confirmadas por declarações do próprio menor e de um dos réus, confirmando a configuração do crime.

11. Quanto ao pedido subsidiário de aplicação do concurso formal, observa-se que os delitos decorreram de condutas autônomas e com bens jurídicos tutelados distintos, o que legitima a manutenção do concurso material, conforme art. 69 do Código Penal e jurisprudência correlata.

12. O prequestionamento genérico apresentado pelos apelantes não prospera, uma vez que todas as matérias suscitadas foram analisadas de forma fundamentada na decisão e no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: A posse ou guarda de arma de fogo no interior de veículo conduzido pelo agente configura o crime de porte ilegal, sendo irrelevante a negativa de autoria frente a provas testemunhais idôneas. O crime de corrupção de menores é formal, prescindindo de prova da efetiva corrupção do adolescente. É cabível a aplicação do concurso material quando os delitos decorrerem de condutas autônomas com bens jurídicos distintos.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 10.826/03, arts. 14 e 16, §1º, IV;

Lei nº 8.069/90, art. 244-B;

Lei nº 11.343/06, art. 28;

Código Penal, art. 69.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 500 do STJ: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Sidcley Lourenço Ferreira e Maurício da Silva Carvalho, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que os condenou, respectivamente, pela prática dos delitos previstos nos arts. 14 e 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal, no caso de Sidcley, e também pelo art. 28 da Lei nº 11.343/06, no caso de Maurício, impondo-lhes a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 20 (vinte) dias-multa, além da prestação de serviço à comunidade por 5 (cinco) meses a Maurício.

Consta dos autos que, na noite de 02/12/2020, os apelantes foram abordados por policiais militares enquanto trafegavam, junto ao adolescente Vitor Lourenço Silva, em um veículo GM/Celta, no bairro Santa Helena, município de São Gabriel da Palha/ES, ocasião em que foram apreendidas, no interior do automóvel, uma submetralhadora de fabricação caseira, um revólver calibre .38 com numeração raspada e munições de diferentes calibres, além de porção de substância entorpecente análoga à maconha, atribuída a Maurício. Ainda foram localizadas cápsulas deflagradas em um porão próximo ao local da abordagem, apontado como usualmente utilizado para ocultação de armas e drogas.

Em suas razões, o apelante Sidcley requer a absolvição por ausência de provas, sustentando não ter ciência da presença de armas no veículo, tampouco ter tido participação nos fatos delituosos, limitando-se a conduzir o automóvel. Já o apelante Maurício pleiteia a absolvição quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA, por atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, requer a aplicação do concurso formal de crimes, afastando-se o concurso material fixado na sentença.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento dos recursos, defendendo a manutenção da sentença condenatória. Sustenta que as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação de ambos os réus, inclusive quanto à autoria e materialidade dos crimes imputados, destacando o conjunto de depoimentos testemunhais, autos de apreensão, laudos periciais e confissões parciais dos envolvidos.

A Procuradoria de Justiça, em parecer elaborado pelo Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, enfatizando a robustez do acervo probatório e a ausência de elementos que justifiquem a absolvição dos apelantes, ou a aplicação do concurso formal entre os crimes.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002203-97.2020.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDCLEY LOURENCO FERREIRA, MAURICIO DA SILVA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por Sidcley Lourenço Ferreira e Maurício da Silva Carvalho, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que os condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 14 e 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, art. 244-B do ECA, e art. 28 da Lei nº 11.343/06 (quanto a Maurício), tudo na forma do art. 69 do Código Penal, fixando a pena de 6 (seis) anos de reclusão, 20 (vinte) dias-multa e, no caso de Maurício, prestação de serviço à comunidade por 5 (cinco) meses, com regime inicial semiaberto.

As razões recursais apresentadas pelas defesas pleiteiam, quanto a Sidcley, a absolvição por ausência de provas, sustentando que o recorrente não tinha conhecimento da existência da arma de fogo apreendida no interior do veículo e apenas prestava auxílio de transporte ao adolescente Vitor e ao corréu Maurício. Já quanto a Maurício, pleiteia-se a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sob alegação de atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, a aplicação do concurso formal entre os delitos, em substituição ao concurso material fixado na sentença.

A análise dos autos revela que os fundamentos lançados pela sentença condenatória encontram-se amplamente respaldados pelo conjunto probatório coligido durante a instrução, razão pela qual a reforma pretendida pelos recorrentes não merece acolhida.

Com relação ao apelante Sidcley Lourenço Ferreira, embora este sustente desconhecimento da existência da arma e ausência de vínculo com a empreitada delitiva, as provas produzidas judicialmente, em especial os depoimentos de agentes públicos que atuaram na abordagem, infirmam de modo seguro sua versão defensiva.

A testemunha Rodrigo Vilela Mendonça, policial militar, ao depor em juízo, afirmou com clareza que:

“Quando perguntaram se os indivíduos tinham algum revólver, Sidcley disse que tinha um revólver no banco do motorista, onde ele estava; [...] Que encontraram no interior do veículo um revólver, calibre .38, com numeração raspada, carregado com seis munições, sendo quatro intactas e duas deflagradas.”

Esse depoimento é corroborado pela policial militar Tatimara Possebon Santos, que, em juízo, igualmente declarou:

“Que foi encontrado com Maurício uma metralhadora de fabricação caseira; um revólver no banco do motorista, onde Sidcley estava; munições com o menor; que os acusados estão envolvidos em guerra de tráfico.”

A negativa de Sidcley quanto à posse da arma, perde credibilidade quando confrontada não apenas com os depoimentos dos policiais, mas também com as circunstâncias da apreensão — arma localizada no banco sob sua posse imediata, no interior de veículo de sua propriedade e por ele conduzido — o que configura elemento objetivo suficiente para imputar-lhe o porte ilegal, ainda que desprovido de confissão.

A jurisprudência é firme no sentido de que a simples guarda de arma no interior de veículo conduzido pelo agente caracteriza o crime de porte ilegal, nos termos do artigo 14 da Lei 10.826/03.

No que tange o crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, o laudo pericial atestou a eficiência da arma e a supressão do número de série, circunstância que torna irrelevante a discussão sobre o dolo específico em relação à adulteração, dada a natureza de crime de perigo abstrato e mera conduta.

Quanto ao crime de corrupção de menores, alegou a defesa de Maurício a inexistência de prova de que o adolescente tenha sido efetivamente corrompido.

Ocorre que tal alegação colide com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que, por meio da Súmula 500, dispõe expressamente: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

A presença do adolescente Vitor Lourenço Silva na prática conjunta dos delitos está fartamente comprovada, e o próprio menor declarou, na fase policial:

“Que o informante estava com um revólver calibre .38, mas no momento da abordagem policial jogou a arma no banco do motorista; Que somente as oito munições e o revólver cal. 38 apreendidos pertencem ao informante; [...] Que saiu com Sidcley e Maurício no Celta branco.”

A coautoria é também afirmada de forma contundente por Maurício, ao afirmar, em juízo:

“Que o menor estava indo para a roça junto com o interrogando; Que quando viu o revólver, estava com o menor; [...] Que Sidcley não estava com arma nenhuma; Que Sidcley é trabalhador; [...] Que pediram carona a Sidcley, que estava apenas ajudando.”

Essa versão, embora busque isentar Sidcley, corrobora a presença conjunta do adolescente com os réus na prática do crime, sendo suficiente para caracterização do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário da defesa para aplicação do concurso formal, e não material, também não assiste razão aos apelantes.

O artigo 69 do Código Penal estabelece que o concurso material ocorre quando, mediante mais de uma ação ou omissão, o agente pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

No caso, verifica-se que as condutas se deram de forma autônoma: Maurício portava submetralhadora e droga; Sidcley mantinha revólver com numeração suprimida; ambos, em comunhão de desígnios com o menor, deram causa à prática de atos infracionais graves, cada um com bens jurídicos tutelados distintos — segurança pública, saúde e proteção da infância — o que justifica, com base na melhor doutrina e jurisprudência, a aplicação do concurso material.

Não houve desígnio único, mas pluralidade de condutas com objetivos autônomos.

Por fim, no que tange o prequestionamento formulado pelos apelantes, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante do exposto, nego provimento aos recursos, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo singular, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)